Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. NECESSIDADE DA PRISÃO PÁRA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de esfaquear seu desafeto ao cabo de uma discussão banal sobre conta de bar. Ele discutiu com a vítima, iniciou vias de fato e deixou o local, no entanto, para buscar a faca e atingi-la na região do pescoço.

2 A necessidade da prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta do crime e pela sua periculosidade evidenciada, já que ele esfaqueou a vítima na presença de várias pessoas e praticou delito idêntico há pouco mais de dois anos, o que revela seu desprezo à vida alheia.

3 A conversão da prisão preventiva em domiciliar requer o cumprimento de um dos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. É inviável estender os efeitos do habeas corpus coletivo julgado pelo STF a paciente que pratica crime com violência contra a pessoa, ressalva estabelecida pela Corte Maior.

4 Ordem denegada.